Tribunal: TJES
Processo: 5000200-54.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia; Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000200-54.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JACONIAS LISBOA DE AVILA
AGRAVADO: SILVANA MAGLIANO QUEIROZ
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000200-54.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: SILVANA MAGIANO QUEIROZ

EMBARGADO: JACONIAS LISBOA DE AVILA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SILVANA MAGIANO QUEIROZ
contra v. acórdão (evento 2290737), que, nos autos do agravo de instrumento interposto pelo ora agravado, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso para indeferir a tutela de urgência nos autos de origem.

Em suas razões recursais (evento 2316481), a parte embargante alega que o v. acórdão é omisso ao não analisar se
“a liminar retornará a surtir os efeitos após a audiência de mediação, em caso de inexistência de acordo entre as partes (...) ou se será necessário requerer novamente o pedido liminar”.

Sem contrarrazões.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, não há omissão a ser sanada.

Em oportunidade pretérita, de forma categórica, fiz constar que o cumprimento da medida liminar em ação de despejo resta obstado nos termos do entendimento adotado pelo E. Pretório.

Ademais, consignei também no bojo do voto condutor, tão somente como reforço de argumentação, que, nos termos da Lei nº 14.216/21, superado o prazo de suspensão do cumprimento da medida liminar, o Poder Judiciário deverá realizar audiência de mediação objetivando a composição do litígio.

Destarte, a tese recursal ora apresentada por certo extrapola os limites cognitivos desta via recursal, sendo que o cumprimento das diligências necessárias ao deslinde do feito originário ficará a cargo do ilustre magistrado singular.

Assim, repito, inexistindo omissão a ser sanada, a pretensão aclaratória não merece acolhimento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000200-54.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: SILVANA MAGIANO QUEIROZ

EMBARGADO: JACONIAS LISBOA DE AVILA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.